Tribunal: TJMT
Processo: 0001179-70.2010.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001179-70.2010.8.11.0087
RECORRENTE: OSVALDO GARCIA DA ROCHA
RECORRIDO: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78905958) interposto por OSVALDO GARCIA DA ROCHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70971474):
“APELAÇÃO – CAUTELAR DE SEQUESTRO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELOS REQUERIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Verificado o interesse de agir quando ajuizada a ação cautelar e sendo extinto o processo, sem julgamento de mérito, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.
Ainda que a extinção da cautelar tenha por justificativa o insucesso do sequestro, bem assim, o ajuizamento da ação executiva, não se pode imputar a parte credora as despesas e honorários, porquanto se de um lado patente o seu interesse de agir ao propor a demanda, de outro, não é o responsável pela extinção da demanda”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001179-70.2010.8.11.0087, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 16/12/2020, p. 21/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 71593963), estes foram rejeitados no acórdão id 75586978.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, proposta por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., em face da sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a ação cautelar de sequestro ajuizada em desfavor de Osvaldo Garcia Rocha e Avelino Vilson Solano, por falta de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
O recorrente aduz que “o objetivo do presente recurso é a verificação correta da aplicação do artigo 489, II, do CPC, por ausência de fundamentação, bem como o artigo 389 do Código Civil, pelo descumprimento de obrigação por parte da recorrida e consequentemente da própria Constituição Federal que em seu artigo 5o, inciso LIV – que assegura ao recorrente a proteção do devido processo legal, de modo a proteger-lhe o patrimônio”.
Recurso tempestivo (id 78914526) e preparado (id 79325959).
Contrarrazões no id 81911992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 489, II, do CPC, bem como o artigo 389 do CC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a possibilidade da conversão de férias não gozadas ? bem como outros direitos de natureza remuneratória ? em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte ‘não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF’ (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013).
4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.